Tribunal: TJDFT
Processo: 0716715-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716715-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: JOSE INACIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF que, em sede de Ação de Busca e Apreensão de veículo ajuizada contra JOSE INACIO DA SILVA, indeferiu o pedido de desentranhamento do mandado para cumprimento em novo endereço nos seguintes termos: "Conquanto tenha a parte autora requerido nos autos que o mandado de busca e apreensão seja cumprido no endereço descrito na petição retro, observa-se que vários mandados já foram expedidos sem que se tivesse resultado positivo na diligência, de modo que verifico que a parte autora vem apontando endereços aleatórios para o cumprimento da liminar, tal como o endereço fornecido na petição retromencionada, o qual não viera acompanhado de lastro necessário a configurar a mínima probabilidade de que o veículo e o requerido se encontram no local informado, não sendo crível a mera alegação contida no petitório retro para fundamentar a realização da diligência postulada sem que haja um mínimo de certeza quanto a probabilidade de encontrar o veículo no endereço fornecido aleatoriamente. Demais disso, é de se afirmar que os atos processuais não podem ser praticados como meio para protelar o trâmite processual, isto é, os requerimentos de diligências devem ter por finalidade a correta fluência do processo, objetivando, como na hipótese em testilha de providenciar a apreensão do veículo em poder do demandado, não se concebendo a prática de atos sem que sequer vislumbre a probabilidade de sua concretização, almejando somente evitar a extinção da ação, prevenindo-se de que sejam realizadas medidas inócuas e desprovidas de eficácia material que atentem ao escopo da utilidade da prestação jurisdicional. Por estas razões, assinalo o derradeiro e preclusivo prazo de 05 (cinco) dias para que a parte autora comprove que o veículo encontra-se no referido local, trazendo elementos suficientes para corroborar suas alegações, sob pena de extinção” (ID 91918102 dos autos de origem n. 0707739-20.2019.8.07.0010). Em suas razões recursais, alega o agravante que firmou com o agravado contrato de financiamento de veículo com garantia por alienação fiduciária, cujas parcelas foram inadimplidas. Afirma que ajuizou ação de busca e apreensão do veículo e foi deferida a liminar de apreensão do bem. Ocorre que, em diligência para cumprimento do mandado, o veículo não foi localizado no endereço do devedor indicado no contrato. Requereu cumprimento da diligência em novo endereço, pedido indeferido pela decisão ora agravada. Sustenta o agravante que o condicionamento da expedição do mandado de busca e apreensão a comprovação da localização do veículo não tem previsão legal e, consoante orientação desse Egrégio Tribunal, deve-se presumir a boa-fé do credor ao indicar um endereço. E pede: "Diante de todo o exposto, requer desta Colenda Câmara, o recebimento do presente recurso concedendo-se a antecipação da tutela de forma que seja expedido mandado de busca e apreensão, INDEPENDENTEMENTE DE PROVA INEQUIVOCA DO PARADEIRO DO VEÍCULO, para intimação do Agravado, de modo a prestar informações sobre o paradeiro do veículo dado em garantia, sob pena de aplicação de astreintes. Requer, ainda, o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, com a reforma da r. decisão agravada, para que conste nos autos que a expedição de novo mandado de busca e apreensão, INDEPENDENTEMENTE DE PROVA INEQUIVOCA DO PARADEIRO DO VEÍCULO, em respeito aos exatos do Decreto lei n. 911/1969, para que seja aplicada a correta Justiça, que sempre nos é distribuída com muita propriedade e agilidade por esta casa”. Preparo recolhido (IDs 25925620 e 25925621). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos autorizadores para a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é um direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, lembrando-se não haver previsão legal de obrigação do credor de comprovar previamente a localização do bem. Em princípio, basta a indicação do endereço do devedor constante no contrato. Além disso, não há no Decreto-Lei 911 qualquer disposição condicionando a renovação do mandado de apreensão do bem a comprovação pelo credor de que o veículo de fato se encontra no endereço indicado em sua petição. Há presunção de que o endereço indicado pelo credor é correto. Até porque ele, credor, é o principal interessado na localização do bem dado em garantia, razão por que, à primeira vista, não haveria motivo para indicar endereço incorreto. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO PARA CUMPRIMENTO EM NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO PELO AUTOR. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. 1. Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. 3. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1312533, 07471930320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. NOVO ENDEREÇO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é um direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, lembrando-se inexistência de previsão legal de obrigação do credor de comprovar previamente a localização do bem. Em princípio, basta a indicação do endereço do devedor constante no contrato. 2. 'Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal.' (Acórdão 1219421, 07204387320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1259188, 07017450720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.DECISÃO REFORMADA. 1.Não há previsão legal para a exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor, para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. 2.Em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC/2015) e da cooperação (art. 6o do NCPC) deve o julgador, sempre que possível, dirigir o processo em busca da análise definitiva do mérito, não devendo se ater ao excesso de formalismo, tampouco criar obstáculos para fornecer às partes o resultado útil da demanda. 3.Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1125189, 07076887320188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, diante da verossimilhança dos fatos alegados pelo agravante, do fumus boni iuris e do periculum in mora comprovados, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir ao agravante o desentranhamento (ou expedição) do mandado de busca e apreensão para diligência no endereço indicado. Comunique-se a Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado por ainda não ter sido citado no processo de origem. Brasília, 29 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora